Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707665-17.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, R. L. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SOUZA FONSECA EMBARGADO: R. L. M. D. F., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SOUZA FONSECA DECISÃO Trata-se de recurso de apelações e embargos de declaração interpostos pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por R.L.M.D.F. em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Após a subida dos autos a esta segunda instância e julgamento do recurso de apelação, a parte demandada interpôs recurso de embargos de declaração. Seguidamente as partes noticiaram a realização de acordo e assim requerem a homologação do mesmo e a consequente extinção do feito (id. 36955127/36955131). Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 37595062 informando que não se opõe a homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 36945127/36945131, as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial. Os advogados e as partes subscritoras do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigir, consoante procurações de ids. 78923524/78923527 e 87132089 (ids do processo de origem). O órgão ministerial não se opôs a homologação do acordo. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. JULGO PREJUDICADO os recurso de embargos de declaração interposto nos autos. Intimem-se as partes e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora